Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. AUSENTE INTERESSE DE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo acordo extrajudicial entabulado entre as partes, antes de realizada a citação, verifica-se a falta de interesse processual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Se a parte ré não se encontra representada por advogado dotado de poderes para receber citação ou para ratificar as condições do acordo extrajudicial, bem como expressar a concordância da parte com relação às implicações processuais advindas de futura homologação de acordo, mostra-se inviável o reconhecimento de comparecimento espontâneo, bem assim o deferimento do pedido de homologação de acordo.
3. Negou-se provimento ao apelo.